Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que seja firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção nos autos. 1.1. Embora possa ser verídica, a acusação da ofendida não foi confirmada no curso da instrução processual. 1.2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade delitiva, a incerteza deve ser interpretada em favor do acusado, impondo-se sua absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.